Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA — AFASTAMENTO CAUTELAR DE DIRETORIA E NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADOS INADIMPLENTES (SEM PRÉVIA EXCLUSÃO). PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão que indeferiu a medida liminar em ação de afastamento da diretoria de associação privada cumulada com nomeação de comissão provisória.
Os agravantes alegaram má gestão, inadimplência relevante com concessionárias (água e energia), ausência de prestação de contas e risco de paralisação das atividades do Shopping Popular de Brasília. Houve deferimento parcial de tutela recursal pelo Relator, e agravo interno da associação posteriormente julgado prejudicado com o mérito do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de afastar cautelarmente a diretoria e nomear comissão provisória de administração com poderes delimitados.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inadimplência de alguns agravantes retira suas legitimidades para fiscalizar e postular transparência sem prévio processo formal de exclusão; e (ii) saber se a intervenção judicial na associação privada, em caráter temporário e reversível, mostra-se proporcional diante de indícios de má gestão e risco à continuidade das atividades. Preliminares: pedido de efeito suspensivo no agravo interno — prejudicado com o julgamento do agravo de instrumento; pedidos liminares em plantão — não conhecidos pelos Desembargadores Plantonistas, por não cabimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Probabilidade do direito demonstrada por elementos que evidenciam falta de transparência e gestão temerária com interrupção de serviços essenciais (água e energia), embora as receitas fossem, em tese, suficientes para o adimplemento, sem esclarecimento idôneo acerca da inadimplência; perigo de dano evidenciado pelo risco de colapso das atividades e impacto na subsistência dos associados e na arrecadação da entidade.
5. Em associações, o dever de prestação de contas e de gestão transparente decorre do art. 54, VII, do Código Civil e do estatuto (estrutura orgânica e atribuições da Diretoria, inclusive a responsabilidade do Diretor Administrativo-Financeiro). A narrativa dos autos aponta ausência de livros e relatórios contábeis adequados, reforçando a necessidade de controle judicial cautelar.
6. A mera inadimplência dos associados agravantes não lhes retira, sem devido processo de exclusão, a qualidade de associados nem o direito de informação e fiscalização.
7. A intervenção judicial em associação privada é excepcional, mas admissível quando evidenciadas irregularidades e risco ao interesse coletivo; medidas devem ser proporcionais, temporárias e reversíveis, com poderes limitados da comissão provisória e preservação do contraditório e da ampla defesa nos autos de origem. A realização de eleições demanda instrução específica conforme estatuto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a intervenção judicial cautelar em associação privada para afastamento da diretoria e nomeação de comissão provisória, quando presentes indícios de má gestão, ausência de transparência e risco à continuidade das atividades coletivas.
2. A inadimplência do associado, sem prévia exclusão formal, não lhe subtrai o direito de fiscalização e acesso às contas da entidade, ainda que restrinja direitos políticos internos.
3. O agravo interno interposto contra decisão liminar torna-se prejudicado com o julgamento do agravo de instrumento”.
Dispositivos relevantes citados:
– CPC, art. 300 (tutela de urgência) e art. 1.019, I (efeitos do agravo de instrumento).– Código Civil, arts. 54, incisos I–VII, 55 e 60, parágrafo único (associações; convocação de assembleia; gestão e aprovação de contas).